Tribunal: STF
Processo: Rcl 19620
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão do Tribunal de Justiça do Amapá por violação à Súmula Vinculante n. 10 e ao disposto no art. 97 da Constituição Federal. Provimento. 3. Agravante que não traz argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.